Tribunal: STF
Processo: AI 643464
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. DIREITO DO
   TRABALHO. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS.
As questões referentes à sucessão
   de empregadores e aos pressupostos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas  são de âmbito infraconstitucional. Por
   essa razão, é incabível o recurso extraordinário, pois não há
   ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.